Tribunal: TJDFT
Processo: 0752221-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0752221-10.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DENILSON DE ALMEIDA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Revisão Criminal, ajuizada por DENILSON DE ALMEIDA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública da União, com amparo no artigo 621, inciso I, do Código Penal, referente à ação penal n. 2017.09.1.008939-0, na qual foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Pretende desconstituição do acórdão da 1a Turma Criminal, proferido sob a relatoria do eminente Desembargador Mario Machado (ID 67046503), com a seguinte a ementa: PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. AUTORIA. PROVAS. CONDENAÇÃO. Confirmadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelo firme conjunto probatório, composto, em especial, pelo reconhecimento seguro dos réus por uma das vítimas, corroborado pelas declarações de outras vítimas e testemunhas, e pelo flagrante na residência indicada pelo rastreador do celular subtraído, na qual foram localizados parte dos valores subtraídos e o veículo utilizado na fuga. Apelação do Ministério Público provida para condenar os réus. (Acórdão 1193356, 20170910089390APR, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 20/08/2019). A condenação transitou em julgado em 16-dezembro-2019 (ID 67046912, p.90). Alegou a douta Defesa (ID 67046500) que o reconhecimento do requerente se deu sem a observância dos procedimentos legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e na Resolução no 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, salientou que o entendimento dos Tribunais Superiores é de que deve haver rigor na aplicação do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as formalidades previstas no dispositivo legal são garantias mínimas dos acusados da prática de crime, a fim de se evitarem erros judiciários. Asseverou que, em sede de apelação, foi dada a última palavra quanto à legitimidade do reconhecimento pessoal, de modo que tal prova foi determinante para a condenação do acusado, e que o motivo do ajuizamento desta revisional é a demonstração de “error in judicando” e “error in procedendo”, uma vez que a condenação se baseou em reconhecimento falho. Requereu, por fim, o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento pessoal com a anulação de todos os atos subsequentes. É o relatório. Decido. A presente Revisão Criminal não atende aos requisitos de admissibilidade por dois fundamentos. Elucida-se. Primeiro , trata-se da segunda Revisão Criminal ajuizada pelo requerente. Na primeira (n. 0710661-93.2021.8.07.0000), esta Câmara Criminal julgou improcedente o pedido revisional, nos termos do acórdão n. 1366463: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova. 2. Revisão Criminal julgada improcedente. (Acórdão 1366463, 0710661-93.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/08/2021, publicado no DJe: 03/09/2021). Conforme se vê dos acórdãos (apelação e primeiro ajuizamento da revisão criminal), a tese suscitada pela douta Defesa foi objeto de análise nas duas oportunidades e, considerando a legalidade das provas, confirmada a condenação do recorrente, não cabendo rediscussão de matérias preclusas novamente em sede de nova Revisão Criminal. Destaque-se que a condenação do requerente não se deu exclusivamente em razão do reconhecimento da vítima, mas em razão de ele e os dois comparsas terem sido flagrados na posse dos produtos do crime, logo após rastreamento dos celulares subtraídos no evento (acórdão ID 67046503, fl. 9). Na hipótese, não há novas provas, tratando-se a presente revisional de mera reiteração da tese já apreciada em duas oportunidades anteriores, razão pela qual não deve ser admitida. Nesse sentido dispõe o artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “in verbis”: Art. 622. (...) Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Ademais, por um lado, é certo que, no que diz respeito ao reconhecimento de pessoa, “(...) por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27-outubro-2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.” (grifos nossos). Por outro lado, como segundo fundamento (nulidade algibeira), o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal determina que caberá revisão criminal “quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei”, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito de determinado dispositivo legal, o que não implica em ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI e 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com base em mudança de entendimento jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da condenação. A defesa sustenta que a decisão deveria considerar a nova orientação estabelecida pelo STJ, que veda a consideração de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação autoriza a propositura de revisão criminal para aplicação de novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em especial no que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não se presta para aplicar novas interpretações jurisprudenciais que surgiram após o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois a revisão se destina a corrigir erro judiciário, hipóteses de manifesta injustiça ou fatos novos. A mudança de jurisprudência não se enquadra nas hipóteses do art. 621, I, do Código de Processo Penal. 4. A tese firmada no Repetitivo n. 1.139, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi acolhida em decisão de 10/8/2022, enquanto a condenação do agravante transitou em julgado há mais de sete anos. A decisão original considerou a ficha criminal extensa e as circunstâncias do flagrante, seguindo o entendimento vigente à época. 5. A retroatividade de nova orientação jurisprudencial não pode ser aplicada em sede de revisão criminal, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. (Precedentes: AgRg no HC 439.815/SC; ERESP n. 1.431.091/SP). IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 937.320/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O remansoso entendimento desta Corte Superior é de que o art. 621, I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal "quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei", o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal". (REsp n. 706.042/RS, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ 7/11/2005). 2. "O simples fato de ter ocorrido mudança de orientação jurisprudencial não justifica o conhecimento do habeas corpus, visto que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado há mais de dezoito anos, sob pena de se eliminar por completo o princípio da coisa julgada, propiciando a eterna discussão posta nos autos de conhecimento e, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica." (HC n. 185.611/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 17/10/2014). CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. 1. Se a confissão do agente não é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, não deve ser aplicada em seu favor. 2. Agravo improvido.(AgRg no AREsp 1150273/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019) (grifos nossos). Portanto, a decisão transitada em julgado há quase cinco anos não pode ser alterada diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, visando a sua aplicação retroativa. Consigne-se, por fim, que “(...) A alegação de nulidade processual após mais de um ano do julgamento desfavorável caracteriza a preclusão temporal, impedindo o conhecimento do vício, conforme entendimento pacífico sobre a necessidade de alegação oportuna de nulidades processuais, sob pena de configurar nulidade de algibeira. (...) (AgRg no HC n. 922.433/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.) (grifos nossos). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 922.433/MG, AgRg no HC 891779 / RJ, AgRg no HC 941678 / PI, AgRg no HC 947083 / SP. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a presente revisão criminal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se, inclusive em relação a Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União requereu fosse intimada a do DF. Transitada a decisão arquivem-se. Brasília, 11 dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator